Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0709297-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES AUTORIDADE: JUIZ TRIBUNAL DO JURI PLANALTINA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela MAZURKIEWICZ SANTOS MUNIZ, em benefício de CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES, atualmente recolhido no sistema prisional do Distrito Federal, contra ato emanado do Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que manteve a prisão preventiva do Paciente, preso em 08/04/2020, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, por terem se utilizado de recurso que dificultou a defesa da vítima e por terem gerado perigo comum (artigo 121, 52, incisos I, III e IV do Código Penal). O impetrante informa que foi requerida revogação de prisão preventiva e/ou liberdade provisória nos autos principais por diversas vezes, tendo sido sempre negadas e que teve o júri do paciente cancelado por três ocasiões, em face da ausência de uma testemunha, não havendo previsão de data para realização de nova sessão plenária do Tribunal do Juri. destaca que o caso se afeiçoa ao excesso de prazo na formação da culpa, em vista do prazo de um ano e 11 meses em que o paciente se encontra encarcerado sem o devido relaxamento da prisão. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e na Portaria GPR 417 de 14 de março de 2022, que assim disciplina: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Isso porque em que pese as importantes considerações da douta Defesa, a prisão preventiva está fundada na prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, por terem se utilizado de recurso que dificultou a defesa da vítima e por terem gerado perigo comum (artigo 121, 52, incisos I, III e IV do Código Penal). Constata-se em Certidão de ID 33877387, que o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina, designou o dia 27/04/2022, às 09h00, para realização de sessão de julgamento presencial. Portanto, não verifico constrangimento ilegal no encarceramento do paciente, ou justo motivo para colocar o Paciente em liberdade, visto que há fundamentação da constrição atende aos ditames do artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e por terem gerado perigo comum (artigo 121, 52, incisos I, III e IV do Código Penal), bem como o fata de que houve a designação firmada da realização da sessão de julgamento. Evidenciada a periculosidade do paciente, faz-se necessária a segregação em defesa da ordem pública. Frise-se que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 26 de março de 2022. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial